Tribunal: STF
Processo: ARE 1548130
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 621, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTELIONATO (3X), EM CONTINUIDADE DELITIVA, E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. PLEITO OBJETIVANDO A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE SURGIRAM PROVAS NOVAS DA SUA INOCÊNCIA, TANTO ORAL COMO DOCUMENTAL, ASSINALANDO QUE MANEJOU JUSTIFICAÇÃO JUNTO AO JUÍZO DE PISO. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE A READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. O requerente sustenta que as declarações apresentadas na forma de justificação criminal, e os documentos juntados nesta ação, seriam capazes de derruir a decisão condenatória, requerendo, dessa forma, sua absolvição. Analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas obtidas por meio da justificação judicial não foram conclusivas e não têm a capacidade de mudar a substância da decisão condenatória lançada nos autos principais. Primeiramente, no que se refere ao estelionato que lesou Severino Firmino de Freitas, após ouvir os relatos produzidos no processo de justificação (0001523-78.2022.8.19.0064), verifica-se que não há prova da inocência do ora requerente. Especificamente em relação ao ora peticionário, as testemunhas inquiridas disseram, simplesmente, que não tiveram contato com ele quando atendidas no escritório de advocacia no qual ele trabalhava com os demais condenados. Tal fato, no entanto, não significa que o requerente não participou da empreitada criminosa, tampouco infirma a prova usada para a condenação, ou seja, o depoimento judicial do próprio lesado, que expressamente declarou que, “ao chegar ao escritório juntamente com seu cunhado foi apresentado ao réu Clívio, como sendo o dono do escritório e aos réus José Aluízio e Nilton Anthero, como sendo advogados, que nesta ocasião foram contratados os serviços de Nilton e José Aluízio”, inclusive ressaltou que “efetuou o primeiro pagamento ao acusado José Aluizio; que pagou em dinheiro”. Do mesmo modo, a Cessão de Direitos Hereditários (fls. 42/45, do Anexo 1), em nada favorece ao peticionário. Primeiro, trata-se de documento concebido em maio de 2008, em data posterior ao período em que cometido o estelionato apurado na ação penal originária. Segundo, não há qualquer evidência de que o citado instrumento tenha sido elaborado pelo ora requerente, ou sob sua orientação. E, terceiro, o contrato em questão, corrobora exatamente o que disse em Juízo o lesado Severino, quando afirmou que depois de ter sido enganado pelo requente e pelos corréus, “teve que contratar outro advogado para realizar a transação”. Quanto ao instrumento de procuração outorgado por Severino ao ora requerente no ano de 2016, além de não se tratar de prova substancialmente nova, eis que encartado no bojo dos autos do processo original (fl. 3016), é documento que não guarda qualquer relação com os delitos pelos quais o peticionário veio a ser condenado, sendo peça absolutamente estéril para a pretendida absolvição. No que tange ao crime de que foi vítima Maria Cristina Tameirão Guimarães, verifica-se que a situação jurídica do peticionário permanece inalterada. A uma, porque o Instrumento de Cessão de Direitos trazido pelo requerente (Anexo 1, fls. 25/27) não pode ser considerado como prova substancialmente nova, pois faz parte do acervo probatório da ação penal originária (fls. 1690/1691), inclusive foi usado para comprovar a autoria e materialidade do crime de estelionato em desfavor do peticionário. A duas, porque o citado instrumento nada prova quanto à execução do serviço para o qual foi contratado, ou seja, realizar regularização de um imóvel junto ao RGI de Valença. Por fim, também não assiste razão ao peticionário relativamente aos ilícitos praticados em desfavor de Pamela de Souza Brandão. Em sua inicial, o requerente afirma que “Pâmela contratou o revisionando JOSÉ ALUISIO para tentar receber um seguro DPVAT devido ao falecimento do pai de sua filha que se envolveu em acidente de trânsito”. E, com vistas a comprovar que realizou o serviço, junta a documentação de fls. 31/41, do Anexo 1, contendo sentença que condenou Pâmela a pagar quantia proveniente de prestação de serviços advocatícios não pagos, relativamente ao seguro DPVAT. Mais uma vez cumpre reconhecer que não estamos diante de prova substancialmente nova. Trata-se de reprodução da documentação que serviu para instruir a ação penal originária, como se vê naqueles autos às fls. 2826/2834. É entendimento pacífico da jurisprudência do STJ: “Não se admite a revisão criminal com fulcro no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, se ausentes novas provas da inocência do condenado, uma vez que os documentos apresentados apenas repetem situação já enfrentada e refutada pelo Tribunal a quo” (AgRg na RvCr n. 4.730/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe de 14/9/2020.). De toda sorte, de acordo com a denúncia, a contratação do serviço não foi exclusivamente para tratar do seguro DPVAT. A exordial expressamente descreve que, para providenciar o recebimento do seguro DPVAT referente ao sinistro, “era preciso ajuizar ação de reconhecimento de união estável”, pelo que foi cobrada a quantia de R$ 1.200,00, que Pâmela pagou e a ação jamais foi ajuizada. Em conclusão, vê-se, portanto, que as provas obtidas por meio de justificação judicial não têm o condão de mudar a substância da decisão condenatória. Por outro lado, os documentos aludidos na presente ação, além de não representarem “novas provas”, nos termos do art. 621, inciso III, do CPP, são elementos absolutamente estéreis para demonstrar a inocência do peticionário. Ademais, as evidências processuais da ação originária são vigorosas e dão conta de que o requerente praticou os crimes pelos quais foi condenado. Logo, não há que falar em absolvição. Em relação ao regime de prisão, nada há o que alterar. Como cediço, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto. No caso, o regime fechado foi fixado com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão de a condenação ser superior a quatro anos e de a pena-base haver sido fixada acima do mínimo legal por conta das circunstâncias judiciais desabonadoras indicadas no acórdão. Assim, tendo sido concretamente fundamentada a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, com base nas especificidades do caso, não há que se falar em inobservância da regra do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE, na forma do voto do Relator. - (e-doc. 46, p. 1-4)



    2. Nas razões recursais, em extensa peça, sustenta-se violação aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição da República (e-doc. 67).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das Súmulas 282 e 636/STF (e-doc. 78).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)  Analisando detidamente os autos, verifica-se que as provas obtidas por meio da justificação judicial não foram conclusivas e não têm a capacidade de mudar a substância da decisão condenatória lançada nos autos principais.



     Primeiramente, no que se refere ao estelionato que lesou Severino Firmino de Freitas, após ouvir os relatos produzidos no processo de justificação (0001523-78.2022.8.19.0064), verifica-se que não há prova da inocência do ora requerente.



     Especificamente em relação ao ora peticionário, as testemunhas inquiridas disseram, simplesmente, que não tiveram contato com ele quando atendidas no escritório de advocacia no qual ele trabalhava com os demais condenados.



     Tal fato, no entanto, não significa que o requerente não participou da empreitada criminosa, tampouco infirma a prova usada para a condenação, ou seja, o depoimento judicial do próprio lesado, que expressamente declarou que, “ao chegar ao escritório juntamente com seu cunhado foi apresentado ao réu Clívio, como sendo o dono do escritório e aos réus José Aluízio e Nilton Anthero, como sendo advogados, que nesta ocasião foram contratados os serviços de Nilton e José Aluízio”, inclusive ressaltou que “efetuou o primeiro pagamento ao acusado José Aluizio; que pagou em dinheiro”



    (...)



    Do mesmo modo, a Cessão de Direitos Hereditários (fls. 42/45, do Anexo 1), em nada favorece ao peticionário. Primeiro, trata-se de documento concebido em maio de 2008, em data posterior ao período em que cometido o estelionato apurado na ação penal originária. Segundo, não há qualquer evidência de que o citado instrumento tenha sido elaborado pelo ora requerente, ou sob sua orientação. E, terceiro, o contrato em questão, corrobora exatamente o que disse em Juízo o lesado Severino, quando afirmou que depois de ter sido enganado pelo requente e pelos corréus, “teve que contratar outro advogado para realizar a transação”. 



    Quanto ao instrumento de procuração outorgado por Severino ao ora requerente no ano de 2016, além de não se tratar de prova substancialmente nova, eis que encartado no bojo dos autos do processo original (fl. 3016), é documento que não guarda qualquer relação com os delitos pelos quais o peticionário veio a ser condenado, sendo peça absolutamente estéril para a pretendida absolvição. - (e-doc. 46, p. 6-8)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Eventual ofensa à Constituição Federal seria, pois, indireta ou reflexa. No mesmo sentido, aponto: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Peculato-desvio em proveito alheio. Art. 312 do Código Penal. Revisão criminal. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1451116 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j 12-12-2023, DJe- 15-12-2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 279/STF. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1132000 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26-10-2018, DJe- 05-11-2018).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator